Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001433-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUDEAN MENDES NASCIMENTO - CPF: 050.690.971-99 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JUDEAN MENDES NASCIMENTO - CPF: 050.690.971-99 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM –
OPERAÇÃO REDITUS
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA CONSTRITIVA E CARÊNCIA DE FUNTAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA
DO COMANDO VERMELHO/MT
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, com base nas peculiaridades do caso, constatada a existência de fortes indícios do envolvimento do paciente em organização criminosa intitulada de Comando Vermelho/MT, além de demonstrada a gravidade em concreto da conduta, notadamente quanto ao modus operandi empregado e elevada periculosidade do agente.

É
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias do caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão quando se trata de delitos de natureza permanente, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Judean Mendes Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso cautelarmente no dia 19 de dezembro de 2019, em decorrência da Operação Reditus, em que se apura os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro, cárcere privado, roubos, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018.

O impetrante alega a ausência dos requisitos autorizadores da segregação e que a autoridade apontada como coatora não fundamentou adequadamente a medida, valendo-se da gravidade em abstrato do delito, por se tratar de organização criminosa.

Argumenta acerca da excepcionalidade da prisão e a ausência de sua contemporaneidade, pois as conversas extraídas das interceptações telefônicas, que envolvem o paciente, são antigas e não demonstram a sua elevada periculosidade.

Ressalta que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito, residência fixa e família constituída, e que podem ser aplicadas no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 32416466) (...)”
– p. 558.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 32711483).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 34144474).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 35268479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020